Tribunal: TJDFT
Processo: 0707681-56.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707681-56.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIA RODRIGUES VELOSO, GIOVANNA VELOSO REIS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, CLAUDINE GUIMARAES REIS D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista ainda o conteúdo e objeto dos embargos de declaração opostos, intimem-se os ora embargados para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento de resposta ao referido recurso, de acordo com o preconizado no art. 1.023, § 2o, do CPC. Há uma preliminar suscitada de Incompetência Absoluta para deslocamento do julgamento para outro Órgão que em tese afetaria o resultado do julgamento. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos declaratórios. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator